Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS DE CORRETOR DE IMÓVEIS. APROXIMAÇÃO SEM RESULTADO ÚTIL. PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende a existência contradição documental no acórdão, no que se refere à efetiva existência de provas acerca da alteração da situação financeira da embargada. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. O acórdão analisou toda a prova produzida nos autos, inclusive o contexto das conversas entre as partes via "whatsapp". Além disso, não há contradição interna no acórdão, ou seja, incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e o julgamento. O mero inconformismo da ré com a tese defendida no acórdão não configura contradição.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Não se verifica intuito protelatório nos embargos, de modo que não se mostra devida a fixação de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.